Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-17.2021.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002051-17.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA ROSSATO - CPF: 891.890.601-30 (APELANTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (APELADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA ROSSATO - CPF: 891.890.601-30 (APELADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (APELANTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. JUNTADA DE ESCRITURA PÚBLICA ANTES DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I – Caso em exame

Apelação cível contra sentença que
acolheu a preliminar de inépcia da inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão.

Discute se
o magistrado de origem violou o princípio da primazia da decisão de mérito
ao extinguir o processo sem apreciar documento supervenientemente juntado.

III. Razões de decidir.

(i) O indeferimento da inicial somente é admissível quando, após oportunizada a emenda, a parte permanece inerte. (ii) Havendo juntada de documento essencial (escritura pública com matrícula e descrição do imóvel) antes da sentença, resta sanado o vício apontado, impondo-se a cassação da decisão extintiva; (iii) A extinção do processo sem análise do documento juntado viola os arts. 10 e 321 do CPC, bem como o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º do CPC). (iv) É deserto o recurso de apelação interposto sem preparo e sem concessão de justiça gratuita (art. 1.007, §1º, CPC).

Recurso do autor provido. Recurso da ré não conhecido

Tese de julgamento:
“
1.

A juntada de documento essencial antes da sentença supre vício formal da inicial, impondo a cassação da extinção por inépcia;

“2. É deserto o recurso de apelação não acompanhado de preparo, ausente deferimento de gratuidade”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por
ambas as partes, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da
ação de reintegração de posse c.c indenização pelo uso de imóvel

ajuizada por
Roberto Carlos Akira Matsuyuki
em face de
Fátima Aparecida Rossato
,
acolheu a preliminar de inépcia da inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária.

Em suas razões recursais, o
autor
sustenta, em síntese, que a sentença foi precipitada e desconsiderou as provas documentais constantes dos autos, especialmente a escritura pública de compra e venda que descreve detalhadamente o imóvel, contendo matrícula e localização precisas.

Diz que a inicial atendeu plenamente aos requisitos dos arts. 319 e 561 do CPC, sendo indevido o indeferimento por inépcia e que o juízo
a quo
deixou de observar o princípio da
primazia da decisão de mérito
, previsto nos arts. 4º, 6º e 321 do CPC, por não oportunizar nova emenda à inicial, mesmo após a juntada de documentos complementares.

Assevera que eventual insuficiência de elementos probatórios deveria ser sanada em instrução, e não ensejar a extinção prematura da demanda.
Ao final, requer o
provimento do recurso
, para que seja
cassada a sentença e determinado o prosseguimento do feito
, com regular instrução probatória.

A

seu turno, a apelante Fátima Aparecida Rossato também interpôs recurso de apelação, aduzindo que, embora o juízo tenha reconhecido a inépcia da inicial, deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em afronta ao art. 85 do CPC. Postula, assim, a condenação do autor.

Contrarrazões pela apelada no ID n. 316585388 e pelo apelado no ID n. 316585389.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse c.c indenização pelo uso de imóvel, ajuizada por Roberto Carlos Akira Matsuyuki em face de sua ex-companheira Fátima Aparecida Rossato, relativamente ao imóvel matriculado sob o nº 497, situado na Rua São Francisco Xavier, nº 124, Bairro Centro, em Paranatinga-MT.

O autor alegou esbulho possessório, afirmando que a ré, após a separação, desalojou o inquilino e passou a residir no imóvel, privando-o da renda proveniente do aluguel — fonte que, segundo ele, era indispensável para o adimplemento da pensão alimentícia de seus quatro filhos.

A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de inépcia da inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de que o autor não descreveu de modo pormenorizado o imóvel esbulhado, não indicou a data do esbulho e tampouco comprovou sua posse anterior, contrariando os requisitos do art. 561 do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambas as partes.

O autor pleiteia a
cassação da sentença
por violação ao princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º, 6º e 321 do CPC), alegando que supriu todas as exigências legais mediante juntada da escritura pública, devendo o processo prosseguir normalmente com instrução probatória.

Por sua vez, a ré limita seu inconformismo à ausência de condenação em honorários de sucumbência.

Preliminarmente
, a apelação interposta por
Fátima Aparecida Rossato
não merece conhecimento, ante a ausência de preparo recursal e a inexistência de comprovação de concessão de gratuidade de justiça, conforme dispõe o art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil, situação que acarreta a deserção do recurso.

Embora a apelante tenha mencionado, de forma genérica, “fazer jus à justiça gratuita”, não há decisão deferindo o benefício nem pedido fundamentado no corpo da apelação, de modo que a ausência do respectivo preparo acarreta a deserção.

Seguindo na resolução da celeuma, quanto ao recurso do autor, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a: (i) verificar se a sentença que julgou extinto o processo por inépcia da inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC, observou os princípios da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito; e (ii) apreciar se houve a devida análise dos documentos juntados pelo autor antes da prolação da decisão de indeferimento.

Pois bem.

Consta dos autos que o apelante ajuizou ação de
reintegração de posse c.c indenização pelo uso de imóvel
, alegando esbulho possessório em relação ao imóvel de sua propriedade exclusiva, conforme escritura pública.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da inicial, em razão da suposta ausência de individualização do imóvel e da falta de indicação da data do esbulho, reputando não comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

Ocorre, contudo, que o autor
juntou aos autos, antes da prolação da sentença, sob o ID n. 316585378, a Escritura Pública de Compra e Venda
, documento que descreve o bem em seus elementos essenciais — matrícula, localização e confrontações — aptos a delimitar o objeto litigioso.

Tal documento,

dotado de fé pública, é suficiente para a individualização do bem imóvel, atendendo aos requisitos do art. 319, II e III, do CPC. Assim, não subsiste a fundamentação de inépcia invocada pela sentença.

Com efeito, o art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a emenda ou complementação da petição inicial, determinando que o processo somente poderá ser indeferido se a parte não cumprir a diligência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse ponto, é cristalina:

“PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROFLIGAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, C/C O ART. 1.010, III, CPC/15. PRELIMINARES DE INAPLICAB1LIDADE DO CPC/15 E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REJEITADAS. REGRA EXISTENTE TANTO NA LEI NOVA QUANTO NA LEI REVOGADA. JULGADOS APLICÁVEIS AO CASO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

(...)

II -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, de forma pacífica, que, ao verificar tratar-se de pedido genérico, é obrigação legal do juízo oportunizar à parte, nos termos do art. 321 do CPC/2015, a possibilidade de emendar a inicial, não podendo julgar o pedido extinto, sem antes abrir vista à parte para esse fim específico. Assim, dispôs-se que, "[o] indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC". (
Segunda Seção, REsp n. 2.013.351/PA). (AgInt no REsp n. 2.012.630/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

III - Portanto, verifica-se que a suposta divergência encontra-se superada, porquanto julgados mais recentes, dos que os apontados na petição recursal de embargos de divergência, convergiram para o entendimento da decisão embargada, atraindo a incidência da Súmula 168/STJ.

(...)

VII - Agravo interno improvido”
. (AgInt nos EREsp n. 2.034.406/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, J. 26.09.23)

Com efeito, o princípio da
primazia da decisão de mérito
, consagrado nos arts. 4º e 6º do CPC, impõe ao julgador a adoção de medidas que conduzam à solução substancial da lide, evitando extinções prematuras que frustrem o direito de ação e a efetividade jurisdicional.

No caso em pauta, é patente o
error in procedendo
cometido pelo juízo
a quo
, ao extinguir o processo por vício formal já sanado, sem apreciar o documento juntado e sem nova intimação para manifestação da parte contrária. A decisão, portanto, violou o art. 10 do CPC, por configurar decisão surpresa, além de afrontar o devido processo legal e o contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Registre-se que eventual insuficiência de prova da posse ou do esbulho não enseja indeferimento da inicial, mas, sim, instrução probatória, própria da fase meritória da ação possessória.

Dessa forma, mostra-se imperiosa a
cassação da sentença
, a fim de que o processo retorne à origem para regular instrução e julgamento do mérito, possibilitando que o juízo aprecie as provas e eventuais alegações das partes de forma plena.

Posto isso, conheço do recurso do autor e lhe
DOU PROVIMENTO
. Lado outro, não conheço do recurso da ré, por deserção.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025